Tribunal: TJPA
Processo: 0002265-30.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002265-30.2015.8.14.0051

APELANTE: WANDERLEI MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002265-30.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM

APELANTE: WANDERLEI MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO TENTADO
.

DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
. READEQUAÇÃO
DA FUNDAMENTAÇÃO PROMOVIDA
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE

PREVISTA NO ART. 61, II, ‘E’ DO CP.
VIABILIDADE.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
MÁXIMA PELA TENTATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002265-30.2015.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM

APELANTE: WANDERLEI MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
WANDERLEI MAIA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou a pena de
06 anos de reclusão
a ser cumprindo inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121, c/c 14, II, todos do Código Penal.

Consta nos autos, que no dia 28/11/2014 por volta das 3h da manhã, o Recorrente utilizando arma branca tentou ceifar a vida de sua ex-companheira Betânia Almeida de Sousa, por não se conformar com o término do relacionamento, que mantinha com a ofendida.

Narra a inicial, que o Apelante adentrou sorrateiramente na residência da vítima e tentou enforcá-la com uma corda, contudo, esta conseguiu se desvencilhar do mesmo correndo para o quarto de seu filho, e ato contínuo, o ofensor passou a agredi-la com uma faca, lesionando sua cabeça e ombro enquanto afirmava: “Tu vai morrer. Tu não vai ficar comigo, não fica com ninguém. Tu acabou com a minha vida e tu merece morrer.”, não alcançando o resultado perquirido por fatores alheios a sua vontade.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 6739632).

Irresignada, a Defesa recorre pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, por considerar ausentes circunstâncias judiciais negativas, pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP e, por fim pela aplicação em grau máximo da causa especial de redução de pena previsto no art. 14, II, do CP (Id. 6739635).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 6739637).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso apenas para que seja excluída a agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP (Id. 7044827).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O Apelante argumenta que não há circunstância judicial negativa que sustente o distanciamento da pena base do mínimo legal, especificamente por ter o Juízo singular utilizado justificativa inidônea para inverter a polaridade das vetoriais inerentes a
culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e circunstâncias do crime.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias
[1]
do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Contudo, observados os contornos fáticos do caso sob análise, entendo não ser possível acolher o pelito no que se refere a possibilidade de redução da pena base a patamar mínimo.

Neste contexto, identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da reprimenda, nada obsta que nesta instância, o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal, passo agora à revisão do apenamento, apenas no que tange a sua fundamentação.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do Apelante mostra-se elevado, pois inicialmente utilizou-se de uma corda para tentar enforcar a ofendida, desferindo, em seguida, facadas em sua cabeça e ombro, enquanto atacava verbalmente sua vítima, promovendo-lhe verdadeiro terror psicológico.

Assim, a crueldade do Recorrente na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não registra antecedentes.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado.

Na hipótese, não há elementos suficientes a avaliar seguramente a vetorial
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada
[4]
.

A míngua de substrato fático que autorize sua aferição, aponto sua neutralidade.
(neutra)
;

Motivos do crime
. No presente caso, observa-se que o inconformismo do recorrente quanto ao término do relacionamento é verdadeira exteriorização da noção de posse de um homem em relação à uma mulher e, constitui-se, portanto, fundamento apto a exasperar a pena-base. (
negativa
);

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A entrada de forma sorrateira do Apelante no imóvel da vítima, demonstra a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente ao ofendido, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos, pois a vítima restou lesionada de forma grave conforme laudo de fls. 41.

Pontua-se que a tentativa de homicídio pode ocorrer sem que a vítima seja lesionada, motivo pelo qual a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito
[5]
, como ocorreu na hipótese
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Embora tenha incentivado o ato criminoso, por força da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, deixo de inverter a polaridade desta vetorial.
(positiva)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, deixo de acolher o pedido supra, mantendo a
pena base
fixada na origem, em
8 (oito) anos de reclusão.

2.

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 61, II ‘E’ DO CP.

Cinge-se a irresignação recursal a possibilidade de exclusão da agravante supra, ao fundamento de que não há previsão legal de sua aplicação para o crime cometido contra ex-companheira.

Neste ponto, entendo assistir-lhe razão.

A agravante de que trata o art. 61, II, ‘e’, do CP não incide nas hipóteses de crime praticado contra companheiro(a), porque a legislação penal faz menção apenas ao cônjuge e, na seara criminal, não se admite o emprego da analogia em prejuízo do réu (
in malam partem
) para agravar a pena
[6]
.

Por tais razões, acolho o pedido de decote e fixo a
pena intermediária
em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

3.

APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 14, II DO CP.

Sustenta o Recorrente que o Juízo de primeiro grau reduziu a reprimenda somente afirmando que o ofensor percorreu um longo trecho do
inter criminis,
sem indicar fatos, sendo, pois, necessária a implementação da diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

Sem razão a Defesa.

Ao adentar a última fase do sistema trifásico, o magistrado assim dispôs:

“(...) Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para a prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do
inter criminis
, e, diante de ter sido desferido uma facada na cabeça da vítima, que quase levou a vítima a óbito entendo que sua pena deverá ser reduzida em um terço (...)”

Nota-se que o Juízo observou a contento as circunstâncias fáticas do caso sob análise, e as consignou na sentença para embasar resposta penal em um grau mais acentuado.

Ademais, observa-se que o julgado não destoa da jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme se verifica a seguir:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONSEQUENCIAL ENTRE SUBTRAÇÃO E A VIOLÊNCIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA LESÃO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A VÍTIMA.
QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DO ROUBO. ITER CRIMINIS. INVERSAMENTE PROPORCIONAL.
CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO. TENTATIVA PERFEITA E CRUENTA. PERCORRIMENTO DE TODA A EXECUÇÃO DO CRIME. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO. DE RIGOR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3º) é crime qualificado pelo resultado, cujo resultado agravador, morte ou lesão corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou culposamente, contudo, a violência que causa o resultado deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado agravador é causado culposamente, não há falar em tentativa, sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro lado, plenamente possível a tentativa do roubo qualificado em caso de animus necandi ou animus laedendi. Mais do que isso, essencial a existência de relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada, seja para possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (conexão consequencial).

3. O latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, realizados em conexão consequencial ou teleológica e com animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação exige a execução da totalidade do tipo.

Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação da latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem.

4. O caso concreto amolda-se à hipótese em que há a subtração do bem, mas não se consumou a morte, tendo resultado, contudo, lesões corporais gravíssimas à vítima. As instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca dos elementos de prova concretos e coesos dos autos, concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o que é corroborado pela letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço), que torna provável o dolo direto ou, subsidiariamente, irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado morte. Tais premissas fáticas, que não podem ser alteradas no rito sumário do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, levam à inarredável conclusão de ocorrência de dolo quanto ao resultado, cuja consumação não se verificou por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente.

5. Diante do afastamento da ocorrência de resultado agravador culposo e conclusão pela existência de animus necandi, e não mero animus laedendi, e de conexão consequencial com a subtração, conclui-se haver tentativa cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal gravíssima, não obstante a similitude de elementos objetivos destes crimes, que é o resultado naturalístico lesão corporal grave. O elemento subjetivo do tipo, mais reprovável, é, pois, determinante para a correta tipificação da conduta do réu como latrocínio tentado, crime hediondo.

6. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel.

Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. MINISTRO TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015).

7. Depreende-se do acórdão recorrido apenas a valoração negativa das consequências do crime. Não há qualquer ilegalidade, pois se encontra devidamente fundamentada no comprovado estado de tetraplegia da vítima, situação que transborda bastante as consequências ordinárias previstas no tipo penal incriminador da tentativa de latrocínio, motivo pelo qual é consonante com a individualização da pena a exasperação da pena-base. Valendo-se dessa circunstância judicial desfavorável, o Tribunal a quo fixou-a em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, o que se mostra razoável, diante das gravíssimas e irreversíveis consequências causadas à vítima, malgrado o aumento de dois anos à pena mínima em abstrato seja superior ao consagrado parâmetro de exasperação de 1/8 para a pena-base.

8.
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

9. A subtração do veículo consumou-se e a conduta com intenção de causar o resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II).

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) [
grife
]

Neste cenário, mantenho a fração de diminuição da pena em 1/3, fixando a
reprimenda definitiva
em
5 (cinco) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a agravante prevista no art. 61, II, ‘e’, e diminuir a pena para
5 (cinco) anos de reclusão,
mantendo os demais consectários da sentença.

É como voto.

Belém/PA 2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

“A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causa a morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável (...)

A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões especialmente em âmbito familiar;(...) Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos
motivos
considerando que aparentemente tudo foi motivo por não aceitar o fim do relacionamento entendo isso desfavorável ao réu; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o réu atingiu a vítima, que estava desarmada, com uma arma branca entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima não veio a falecer entendo isso grave mais favorável ao réu (...).”

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi, j. Em 19.04.2018.

[5]

AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021

[6]
STJ, REsp 1201880/ RS, Rela, Mina. Mria Thereza de Assis Moura , 6ª T., DJe 14/05/2013

Belém, 30/03/2023